Tribunal: TJMT
Processo: 0003904-88.2009.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003904-88.2009.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ZARELLI & CIA LTDA - CNPJ: 01.561.187/0001-65 (AGRAVADO), JOSE RENATO ZARELLI - CPF: 208.267.379-00 (AGRAVADO), REGINA FATIMA DE CASTRO ZARELLI - CPF: 651.764.801-15 (AGRAVADO), LUCIANO DE CASTRO ZARELLI - CPF: 651.769.601-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO/PROCESSO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO INICIAL – AFRONTA DIRETA AO PRECEDENTE DO STF – RE 598.677 – TEMA 456 – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO/NEGOCIAÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – INTELIGÊNCIA DO STJ – AS DÍVIDAS COMPENSÁVEIS DEVEM SER EXIGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL – DESPROVIMENTO.

1. A execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação.

Recurso de agravo interno desprovido, decisão monocrática ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de execução fiscal identificada pela numeração única: 0003904-88.2009.8.11.0015, em desfavor de
ZARELLI & CIA LTDA
,
JOSE RENATO ZARELLI
,
REGINA DE FATIMA DE CASTRO ZARELLI
e
LUCIANO DE CASTRO ZARELLI,
reconhecendo a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral, com fulcro no Tema 456 do STF (Id: 205624664).

Inconformada, a parte recorrente alega quanto à irregularidade da sentença que extinguiu o feito, em razão de que a certidão de dívida ativa está em processo de compensação/negociação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu agravo interno, para que seja exercido o juízo de retração, reformando a decisão monocrática e afastando a extinção da execução fiscal (Id: 206424170).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator, que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença, que declarou a improcedência liminar do pedido inicial da execução fiscal movida em desfavor de
ZARELLI & CIA LTDA
,
JOSE RENATO ZARELLI
,
REGINA FATIMA DE CASTRO ZARELLI
e
LUCIANO ZARELLI
, na medida em que a matéria discutida na lide afrontaria diretamente o precedente formado pelo STF no julgamento do RE 598.677 – Tema 456

Contra a referida decisum insurge-se a parte recorrente, asseverando quanto à ilegalidade da extinção processual, quando a
certidão de dívida ativa está em processo de compensação/negociação.

Em consonância ao exaurido na decisão monocrática ora atacada, não se ignora que
enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação,
o crédito tributário

terá sua exigibilidade suspensa
, não sendo possível
extinguir
a execução fiscal com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (extinção por compensação).

Com efeito, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.1 –
Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa
”. (TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) (destaquei)

Não obstante, embora não seja possível extinguir a execução fiscal com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN),
referente à extinção por compensação
, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação,
A LEGISLAÇÃO NÃO PROÍBE QUE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU EXECUTIVO FISCAL SEJA EXTINTO POR OUTRO FUNDAMENTO.

Na hipótese em análise,
a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, II, do CTN
, mas devido ao reconhecimento de ofício pelo Juízo “
a quo
” da inconstitucionalidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) executada (ICMS Garantido Integral instituído por decreto).

Isso se deve ao fato de que o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456/STF), estabeleceu a tese de que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.”.

No Estado de Mato Grosso a sistemática de antecipação tributária no regime normal de tributação, sem substituição tributária, foi implementada por meio do ICMS Garantido Integral, instituído por meio do Decreto no 463/2003, sendo, portanto, inconstitucional conforme entendimento da Suprema Corte.

Além disso, a Lei Complementar Estadual no 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 3o Ficam
remitidos e anistiados
os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.” (grifo nosso)

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistias dos referidos créditos por meio de legislação estadual,
se mostra inexigível a CDA em questão
.

Nesse caso, possível se torna a declaração de extinção do crédito tributário, e consequente extinção da execução fiscal, com fulcro no artigo 156, X do CTN c/c o artigo 924, III, do CPC, como cito:

“Art. 156 do CTN. Extinguem o crédito tributário:

(...)

IV - remissão;

(...)

X - a decisão judicial passada em julgado.”

“Art. 924 do CPC. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”.

Na mesma vertente tem se manifestado esta E. Corte.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456) – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto
. 2. In casu,
o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO – DECISAO REFORMADA – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDETNES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.
2. In casu, a execução fiscal foi julgada extinta ante o reconhecimento de que a cobrança é indevida, tendo em vista que o ICMS garantido integral se afigura inconstitucional conforme precedentes do STF – RE 598.677 – TEMA 456. Além do mais, o próprio Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual no 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

3. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional torna o ato nulo desde a sua criação
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (N.U 1020984-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)(destaquei)

Destaca-se que, conforme foi consignado na jurisprudência transcrita,
MESMO NA PRESENÇA DE UM PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM TRÂMITE
, este
NÃO POSSUI CAPACIDADE DE IMPEDIR A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
, pois
os efeitos da nulidade de um ato inconstitucional o anulam desde sua gênese
.

Além disso, ressalta-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal se mostrar inexigível, ela igualmente não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4.
A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas.
Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis [...]”. (REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023.)(destaquei)

Forte em tais argumentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024